Tribunal: STF
Processo: Rcl 64685
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Estevão Yanko Gaichi contra acórdão da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Ao analisar o pedido, contudo, o d. Juízo de primeiro grau entendeu por INDEFERIR o acesso da Defesa ao feito, encaminhando, via email, parte do teor da decisão de indeferimento, na qual se argumentou que “esses autos possem documentos e informações referentes a diligências investigatórias em andamento e ainda não documentadas. Nesse contexto, por certo que a concessão de acesso sobre andamento das diligências sigilosas importaria em risco concreto de perecimento de eventuais medidas cautelares, de modo a tornarem inócuos os esforços investigados empreendidos, motivo pela qual, inclusive, o feito tramita em segredo de justiça” (doc. 03)”. (edoc 1, p. 4)



    Ao final, requer,



    “em caráter liminar, o reconhecimento de violação do enunciado da Súmula n. 14 deste e. STF, para que se determine a habilitação dos subscritores nos autos da busca e apreensão n. 1544410- 16.2023.8.26.0050 ou, ao menos, para que se possibilite o acesso aos elementos já documentados, incluindo a decisão que determinou as buscas. 



    3.3. No mérito, confirmando a liminar, aguarda-se a procedência da ação para se determinar ao d. Juízo o acesso aos autos de origem ou, em caráter subsidiário, das provas já documentadas ao feito e do r. decisum que deferiu as diligências”. (edoc. 1, p. 10)



    Em 19 de dezembro último, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada (e-doc. 9 e 14, respectivamente).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada, por meio do link e senha enviados para acesso ao processo eletrônico (Doc. 14):



    “Trata-se de medida cautelar distribuída com vista à obtenção de autorização para realização de busca e apreensão nos endereços relacionados às fls. 04, dentre eles endereços relacionados ao investigado ESTEVO YANKO GAICHI, e quebra de sigilo de dados telemáticos de eventuais aparelhos eletrônicos apreendidos. Requereu ainda a D. Autoridade representante pela concessão de autorização judicial para requisição de relatório de inteligência financeira junto ao COAF, e compartilhamento das provas produzidas com o inquérito de número1538431-10.2022.8.26.0050 (fls.01/05)



    O Ministério Público opinou pelo deferimento da representação, pelas razões expostas às fls. 384/388.



    Presentes os requisitos autorizadores para concessão das medidas pleiteadas, que mostraram-se necessárias para apreender ou descobrir objetos e elementos de convicção necessários à prova, este Juízo entendeu por bem deferir a representação, conforme motivação de fls. 390/396 e 426/432.



    O reclamante formulou pedido de acesso aos autos às fls. 416.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento da habilitação, em razão da existência de diligências pendentes (fls. 423).



    O pedido formulado foi indeferido, uma vez que os autos possuíam documentos e informações referentes a diligências investigatórias em andamento e na oportunidade ainda não documentadas (decisão de fls. 426/432, item III.



    Pela D. Autoridade Policial foi requerido a manutenção do sigilo até a conclusão da investigação (fls. 511), tendo o Ministério Público opinado favoravelmente a representação(fls. 522).



    Realizadas as buscas deferidas e, restando pendente somente a vinda do RIF e análise dos dados pela equipe de investigação, foi deferido a habilitação da Defesa da investigada M.A.T. aos autos, para que possua acesso ao conteúdo já produzido (fls. 530), decisão que será estendida nesta oportunidade aos demais investigados que se habilitaram aos autos, incluindo-se o reclamante ESTEVO YANKO GAICHI.(grifo nosso).



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente